Tribunal: TJPA
Processo: 0006940-72.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006940-72.2018.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE FATIMA SOUSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, reconheceu a inexistência de relação contratual entre a consumidora e a instituição financeira, determinando a devolução em dobro e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais, no bojo de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Maria de Fátima Sousa de Almeida. O agravante sustenta erro material, ausência de má-fé, inovação indevida na condenação à repetição do indébito, culpa exclusiva de terceiro e desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve erro material na decisão monocrática quanto à identificação das partes; (ii) definir se é devida a repetição do indébito em dobro mesmo sem pedido expresso e na ausência de má-fé; (iii) verificar se é cabível a indenização por dano moral decorrente de fraude bancária e se o quantum indenizatório deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Há erro material apenas na parte identificadora da decisão monocrática (nome das partes e número do processo), sem reflexo nos fundamentos e no mérito da decisão, razão pela qual se corrige formalmente tal equívoco, sem alteração do conteúdo decisório.

4.

Configurada relação de consumo e reconhecida fraude bancária, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.

5.

A ausência de comprovação do vínculo contratual pela instituição financeira enseja a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé diante da inserção indevida em cadastro de inadimplentes e descontos não comprovados.

6.

A condenação à repetição do indébito não configura inovação indevida, pois decorre logicamente do reconhecimento da inexistência da dívida.

7.

Está consolidado na jurisprudência que, em caso de fraude bancária, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a prova do sofrimento, bastando a demonstração do ato ilícito.

8.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois a responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço.

9.

O quantum indenizatório por dano moral, arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido, dada a gravidade da conduta e seus impactos à esfera íntima da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Erro material na decisão monocrática que não compromete os fundamentos pode ser corrigido sem alteração do mérito.

2.

A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada cobrança indevida em contexto de má-fé presumida, ainda que não haja pedido expresso.

3.

A fraude bancária gera responsabilidade objetiva da instituição financeira, ensejando indenização por danos morais, cuja comprovação é presumida pela falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 334.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª T., j. 06.12.2001; TJPA, Ap. Cív. 0800273-57.2021.8.14.0029, Rel. Desa. Luana de Nazareth, j. 30.04.2024; TJPA, Ap. Cív. 0800448-14.2020.8.14.0085, Rel. Desa. Luana de Nazareth, j. 26.03.2024; TJPA, Ap. Cív. 0800283-34.2021.8.14.0116, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 24703024
-
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
MARIA DE FÁTIMA SOUSA DE ALMEIDA
.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma porque trata-se de decisão estranha ao objeto da lide, em razão de que há partes estranhas à lide. Ademais, defende a impossibilidade da condenação em repetição indébito, afirma que a conduta não é contrária à boa-fé, bem como, não houve condenação nesse quesito na sentença de 1 grau, de modo em que esse fato se configura inovação indevida.

Outrossim, postula a exclusão da indenização por dano moral, defendendo a inexistência de má-fé, bem como, aduz que o fato danoso se trata de culpa exclusiva de terceiros, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno. Preparo em ordem (ID. 25378716, 25378717, 25378718).

MÉRITO

O agravante pondera que a decisão monocrática apresenta algumas incorreções, e por essa razão postula a correção da decisão monocrática.

Analiso.

De início, ressalto que assiste razão ao agravante nesse quesito.

Pois bem, examinando a decisão monocrática, verifico que realmente houve incorreções, no entanto, o erro material está presente apenas no cabeçalho da decisão monocrática, isto é, apenas quanto a parte de identificação das partes e número do processo.

Ressalto que os fundamentos da decisão estão coincidentes com as razões da apelação e com o mérito do processo integralmente, posto que a matéria apresentada na Decisão Monocrática é coincidente com o conteúdo do processo.

Assim, de ofício, reconheço a existência do erro material na decisão monocrática- limitando-se apenas no que concerne a identificação das partes e número do processo, mantendo a sentença nos demais termos.

Ademais, o banco agravante postula o reconhecimento de exclusão do pagamento em dobro, defendendo que não houve pedido nesse sentido, além de que houve inovação no mérito da demanda.

Examino.

Incontestável que a demanda em questão se trata de relação consumerista referente a fraude nos serviços bancários.

Sendo assim, no que concerne a fraude nos serviços bancários é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que quaisquer ações ilícitas integram o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, de maneira em que se verifica a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula n° 479.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a agravada não pode ter descontos em proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu ou que não contratou.

Assim, uma vez que competia ao banco agravante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica, consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da agravada e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela agravante e, por força do art.
42
,
parágrafo único
do
CDC
, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, impõe-se devolução em dobro, porque a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa- configura evidente má-fé da instituição financeira que realizou os descontos indevidos e que inseriu a autora no registro de cadastro de inadimplentes.

Portanto, nesse sentido, é a Jurisprudência deste E. Tribunal quanto a fraude nos serviços bancários e a inevitável restituição em dobro dos valores:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. 1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do serviço bancário, o que não ocorreu no caso em tela, pela ausência de juntada do contrato, tornando-se inexistente a dívida e indevida a cobrança. 2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art . 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por serviço bancário não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, devendo ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 4 . Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente. 5. Provimento do recurso de Apelação da parte autora e improvimento do recurso de apelação interposto pelo banco demandante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A e negar-lhe provimento e conhecer do recurso interposto por NERINA DIAS PAIXÃO e dar-lhe provimento, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém/PA, data da assinatura eletrônica. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002735720218140029 19454879, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO APRESENTADO TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. sentença modificada. recurso conhecido e parcialmente PROVIDO à unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022765220218140039 19534158, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. REJEITADA. MÉRITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇAO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. SUMULA 479 DO STJ, QUE RESPONSABILIZA OBJETIVAMENTE O BANCO POR AÇÕES DE TERCEIROS, GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, QUE SÃO PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004481420208140085 18857047, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante desse cenário, entendo que não houve inovação indevida em razão do fato de que a repetição indébito constitui resultado lógico proveniente da cobrança indevida perpetradas nas relações de consumo. Sendo assim, a condenação em restituição dobrada é efeito meramente congruente relacionado a fraude bancária, a qual, foi devidamente reconhecida e atestada durante essa instrução.

Não conheço do apelo.

Por fim, o agravante postula a exclusão da indenização por dano moral, sustenta que a condenação na parcela em epígrafe exige a comprovação robusta do dano moral, fato que defende a inocorrência nestes autos.

Ademais, aduz que não pode ser responsabilizada por fato de terceiro, de maneira em que postula o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro como fator excludente da responsabilidade em indenizar.

De modo subsidiário defende que o valor da condenação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Analiso.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, ora agravada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que houve descontos indevidos, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar- além da inclusão no registro de cadastro de inadimplentes.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Desse modo, considerando a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, afasto os argumentos suscitados referentes a exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, ante ao fato de que a parte agravante deve suportar o risco do empreendimento, além de que esta deve promover medidas preventivas e repressivas com o fim de afastar a ocorrência de fraudes bancárias desta natureza.

Além do mais, a jurisprudência desta E. Corte reconhece a responsabilização por danos morais em casos similares, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE DESCONHECE O NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO NO SPC. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESCORREITA. CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 8.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICADAS IN CASU. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021381020148140025 20347229, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO ACOSTADO APONTA DISPONIBILIZAÇÕES E RETIRADAS SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00, REPETIÇÃO EM DOBRO JÁ SE ENCONTRA DETERMINADA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS SENDO DESPROVIDO O APELO DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA, À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo interposto pela instituição financeira E DANDO PROVIMENTO a apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002833420218140116 19937625, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, na medida que restou configurada a ofensa aos danos morais decorrentes de fraude do serviço bancário, inclusive quanto ao quantum indenizatório proporcional fixado.

Nego provimento ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Oportuno o reconhecimento da existência de erro material constante apenas na identificação das partes e no número do processo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025